Tribunal: TJMT
Processo: 1006461-79.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006461-79.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES CAMPOS - CPF: 007.874.578-09 (RECORRENTE), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES – JUNTADA DE TOI COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELO CONSUMIDOR – FATURA DEVIDA – VOTO FUNDAMENTADO – VOTO E ACÓRDÃO QUE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que houve a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção devidamente assinado pelo promovente, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que o voto é contraditório, posto que não houve medição capaz de comprovar qualquer fraude cometida pelo consumidor, já que as medições diminuíram após a retirada do suposto desvio de ramal. E, ainda, que mesmo que exista assinatura no TOI apresentado, tal situação em nada altera a abusividade por parte da Embargada.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a contradição apontada e manter a sentença proferida pelo magistrado
a quo
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que houve a juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 689205 em sede de contestação, onde consta que a inspeção que detectou a irregularidade foi acompanhada pelo promovente, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo ato ilícito praticado pela concessionária, conforme fundamentação que cito:

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que verifico pela análise dos autos que consta do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 689205, juntado em sede de contestação no id. 39337484 que a inspeção que detectou a irregularidade foi acompanhada pelo promovente, havendo obediência aos princípios contraditório e ampla defesa, e, não houve impugnação específica sobre o documento acostado e a assinatura aposta.

Destaco que não houve corte no fornecimento dos serviços, nem mesmo a inscrição do nome da parte promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que fora acompanhada pelo consumidor, inexiste ato ilícito praticado pela recorrente que no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança da fatura contestada devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos e procedente o pedido contraposto.

Os atos praticados no exercício regular de um direito não constituem ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Outrossim, é admitida a formulação de pedido contraposto nos Juizados Especiais, mesmo por pessoa jurídica. Destaco que o pedido contraposto é previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais.

Diante da devida comprovação de que a vistoria ocorreu em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, resta devidamente demonstrada a legalidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo, não havendo que se falar em ausência de demonstração das irregularidades, tendo constado expressamente no TOI a observação de que ocorreu desvio de energia no ramal, agindo a concessionária no exercício regular do direito.

Portanto, houve a devida apreciação no voto dos fatos levados a julgamento, conforme as provas constantes nos autos, não havendo a alegada contradição, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021